Tribunal: TJSP
Processo: 2132976-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI MANTIDA DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA DENTRE AQUELAS DESCRITAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC – QUESTÕES QUE DEVERÃO SER EVENTUALMENTE DIRIMIDAS QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI MANTIDA DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA DENTRE AQUELAS DESCRITAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC – QUESTÕES QUE DEVERÃO SER EVENTUALMENTE DIRIMIDAS QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.009, §1o, DO MESMO DIPLOMA LEGAL - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132976-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DILADY
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, são agravados SUZY PAVÃO FERREIRA
ALBIERO e RICARDO ALBIERO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132976-39.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 42732
AGRV.No: 2132976-39.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : DILADY INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA
AGVDO. : SUZY PAVÃO FERREIRA ALBIERO, E OUTRO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI MANTIDA
DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL
CONTÁBIL
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA R.
DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL
HIPÓTESE QUE
NÃO
SE
ENCONTRA
PREVISTA
DENTRE
AQUELAS
DESCRITAS
EXPRESSA
E
TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC

QUESTÕES
QUE
DEVERÃO
SER
EVENTUALMENTE
DIRIMIDAS
QUANDO
DO
JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO,
NOS TERMOS DO ART. 1.009, §1o, DO MESMO
DIPLOMA
LEGAL - PRECEDENTES NESSE
SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
DILADY INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, nos moldes em que tirado
contra R. Decisão que vem encartada a fls. 800, esta proferida em Ação
Declaratória de Extinção de Relação Jurídica, c.c. Apuração e Cobrança de
Indenização Prevista na Lei 4.886/65, que lhe promovem SUZY PAVÃO
FERREIRA ALBIERO, E OUTRO, pela qual foi mantida determinação de
realização de imediata perícia contábil para apuração da existência de valores
questionados no feito, e não só do “quantum debeatur”, uma vez que as partes
divergem em relação aos pagamentos, seja a maior, seja a menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132976-39.2020.8.26.0000
3
Alega a agravante, o que se dá por força de minuta
juntada a fls. 01/13, que se faz necessária a reforma dos termos constantes da
R. Decisão hostilizada, uma vez que a prova pericial contábil determinada se
mostra dispensável, isto porque deve o Juízo antes de qualquer apuração se
pronunciar se cabe ou não a indenização prevista na alínea 'j' do art. 27, da Lei
4.886/65, para só então, caso julgada procedente a demanda, se apurar o
valor devido, razão pela qual se mostra necessário acolhimento de seus
reclamos, isto porque incabível, ao menos no presente momento, a apuração
do valor devido a título de indenização, daí o porquê de pedir pela plena e
integral modificação dos limites da R. Decisão atacada, de sorte a ter por
determinado o prosseguimento do feito, sem que se promova a realização de
perícia contábil, o que deverá ocorrer em momento oportuno, e em caso se
mostrar necessária, ou seja, em fase de liquidação de sentença.
Concedido efeito como pretendido, foram a seguir
requisitadas informações (fls. 803), sendo que os agravados, conforme dão
conta a fls. 812/814, apresentaram suas devidas contrarrazões, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
devidamente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento como intentado pela recorrente
está fadado ao insucesso, não merecendo ser sequer conhecido por parte
desta Turma Julgadora.
Conforme se percebe pelo teor do art. 1.015, do Código de
Processo Civil em vigor, atualmente, e ao contrário do que se registrava sob o
regime jurídico do Código anterior, apenas certas e determinadas decisões
interlocutórias podem ser atacadas por força do acionamento da via do Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132976-39.2020.8.26.0000
4
de Instrumento, sendo que as hipóteses que admitem a interposição de tal
recurso estão descritas ao longo dos incisos do dispositivo legal já
mencionado, sendo elas:
“I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art.373, §1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.”
Diante de tais argumentos, e como se percebe pela
simples leitura do dispositivo legal em comento, o que se dá em conjunção
com o restante da legislação ora sob análise por força do agravo
movimentado, a presente Decisão Interlocutória ora agravada, pela qual o
Juízo simplesmente determinou a produção de prova pericial contábil, não se
amolda a nenhuma das hipóteses que vem expressa e taxativamente descritas
no artigo indicado, razão pela qual de rigor que se conclua que a R. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132976-39.2020.8.26.0000
5
como proferida não se mostre suscetível de ataque pela via indevidamente
eleita como adequada pela parte inconformada.
Ainda que se considere o entendimento consolidado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, o que se deu quando do julgamento de
recurso especial representativo de recursos repetitivos (REsp no 1.704.520/MT,
Corte Especial do STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.18, DJe 19.12.18),
segundo o qual a taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil
pode ser mitigada, ao menos quando demonstrada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, é certo que não
se vislumbra tal urgência no caso dos autos, razão pela qual o recurso não
deve ser conhecido.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Ação cominatória. Decisão
que determinou a apresentação de documentos para a
complementação de laudo pericial. Inconformismo.
Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do
Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol
do
art.
1.015,
do
Código
de
Processo
Civil,
reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988).
Excepcionalidade não demonstrada. Inexistência de
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação. Recurso não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2040854
-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da
Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132976-39.2020.8.26.0000
6
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)
“AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que não
conheceu de agravo de instrumento
Decisão
agravada que delimitou o objeto da prova oral e o
período de pesquisa patrimonial Hipótese que não se
insere dentre aquelas previstas no artigo 1.015 do CPC
Não verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação -
Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos

Decisão monocrática mantida
Agravo Interno
desprovido.”
(TJSP; Agravo Interno Cível 2027570-63.2019.8.26.0000;
Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara da
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/04/2019;
Data de Registro: 25/04/2019)
Assim, diante de tal realidade, é certo que a R. Decisão
agravada não se coloca como passível de provocar lesão grave, ou mesmo de
difícil reparação a recorrente, haja vista que por ela, apenas se determinou a
produção de prova contábil, inexistindo assim qualquer declaração quanto ao
mérito da demanda. Ademais, é de se ter por certo que qualquer
inconformismo daí decorrente possa ser deduzido através de eventual
preliminar, tanto de apelação, como em contrarrazões eventualmente
apresentadas (art. 1.009, § 1o, do NCPC).
Diante de tal realidade, e em sendo o intuito do recorrente
a modificação dos termos de R. Decisão não mais suscetível de ataque por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132976-39.2020.8.26.0000
7
força do expediente utilizado, o que se apura dos termos em que dispostos
pela legislação processual sobre o tema, de rigor entender que a R. Decisão
como proferida não possa ser modificada em atenção a seus reclamos, tanto é
que fica mantido, e sem quaisquer alterações o entendimento do Juízo, o que
se da com pleno suporte em seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, não se conhece do recurso, e nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator